Tribunal: TJES
Processo: 5001931-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001931-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HILDA CORREA JORGE
AGRAVADO: JAQUES ALBINO COSWOSK
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001931-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HILDA CORREA JORGE

AGRAVADO: JAQUES ALBINO COSWOSK

Advogado do(a) AGRAVANTE: LINCOLY MONTEIRO BORGES - ES18157-A
Advogado do(a) AGRAVADO: SANDY RODRIGUES BARBOSA - ES32769-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JAQUES ALBINO COSWOSK
em face do v. acórdão ID 1604787, que, por unanimidade de votos, conheceu, mas negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
HILDA CORREA JORGE.

Nas razões recursais apresentadas no ID 1614883 (evento 21), o embargante afirma, em síntese, que há omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, fundamentando que
“o embargado foi sucumbente no objeto do recurso uma vez que o Tribunal de Justiça negou provimento

ao a
gravo de Instrumento para manter incólume a sentença recorrida. Porém, o Tribunal de Justiça ao julgar o recurso não fixou os honorários de sucumbência recursais, conforme preconiza o art. 85, § 1º, do CPC, devidamente solicitado pelo Recorrido em suas contrarrazões.”

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JAQUES ALBINO COSWOSK
em face do v. acórdão ID 1604787, que, por unanimidade de votos, conheceu, mas negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
HILDA CORREA JORGE.

Nas razões recursais apresentadas no ID 1614883 (evento 21), o embargante afirma, em síntese, que há omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, fundamentando que
“o embargado foi sucumbente no objeto do recurso uma vez que o Tribunal de Justiça negou provimento

ao agravo de Instrumento para manter incólume a sentença recorrida. Porém, o Tribunal de Justiça ao julgar o recurso não fixou os honorários de sucumbência recursais, conforme preconiza o art. 85, § 1º, do CPC, devidamente solicitado pelo Recorrido em suas contrarrazões."

Em que pese a irresignação do embargante, no caso em análise, não existem pressupostos para fixação de honorários advocatícios recursais.

O artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que: "são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente’.

De uma primeira leitura do dispositivo legal poder-se-ia extrair que, independente da natureza do recurso ou da decisão combatida, haverá condenação em honorários advocatícios no julgamento do recurso.

Sucede, contudo, que o §11 do artigo 85, do Código de Processo Civil, estabelece que: "O triibunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...).”

Nota-se, pois, que para a condenação em honorários recursais é preciso condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais. Ou seja, para que uma parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, é imprescindível que a decisão agravada tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ORIUNDO DE PROVIMENTO INTERLOCUTÓRIO, SEM A PRÉVIA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 1. Cuida-se na origem de agravo de instrumento, o qual foi parcialmente provido, com pedido de efeito suspensivo interposto pela recorrente em face de decisão proferida em execução fiscal, sem a prévia fixação de honorários. 2.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caso dos autos não enseja arbitramento de honorários recursais de sucumbência, por se tratar de recurso oriundo de provimento interlocutório, sem a prévia fixação da verba honorária.
3. Recurso Especial não provido. (REsp 1663365 / RS. Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN. Publicação/Fonte: DJe 10/05/2017.)

Neste caso, a decisão agravada que acolheu parcialmente a preliminar para declarar prescrita a cobrança das contraprestações pelo contrato de arrendamento rural anteriores a 12 de junho de 2017 e nada dispôs sobre honorários advocatícios (fl. 10 do ID 1169495, evento 3).

Portanto, é incabível o arbitramento de honorários recursais em favor do agravado/embargante.

À luz do exposto, não há omissão no
decisum
embargado, razão pela qual,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
NEGO PROVIMENTO,
para manter intacto o acórdão recorrido.

É como voto

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS DE SUCUMBÊNCIA – PROVIMENTO INTERLOCUTÓRIO – NÃO CABIMENTO
– VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.
“Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caso dos autos não enseja arbitramento de honorários recursais de sucumbência, por se tratar de recurso oriundo de provimento interlocutório, sem a prévia fixação da verba honorária.” (REsp 1663365 / RS.

3.
Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.